Tribunal: STF
Processo: HC 72862
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. Crime de quadrilha ou bando.
Associação para os fins de praticar o tráfico de drogas. 2. Lei nº
6368/1976, art. 14 e Lei nº 8072/1990, arts. 8º e 10. 3. O art. 8º
da Lei nº 8072/1990 não revogou o art. 14 da Lei nº 6368/1976, a que
se refere o art. 10 da Lei nº 8072/1990. A pena, no caso de
quadrilha destinada à prática de crime de tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins (Lei nº 6368/1976, art. 14) é a
prevista no art. 8º da Lei nº 8072/1990. 4. Interpretação dos arts.
8º e 10 da Lei nº 8072/1990. Cuida-se de dois textos da mesma
hierarquia e vigentes ao mesmo tempo. No exame da matéria, não há,
pois, questão de direito intertemporal. 5. Antinomia aparente e
antinomia real. Interpretação corretiva e interpretação abrogante:
abrogação simples e abrogação dupla. 6. Aplicação, no caso, da
interpretação corretiva, com conciliação sistemática, mediante
interpretação restritiva de ambos os dispositivos (Lei nº 8072/1990,
arts. 8º e 10), reservando-se ao primeiro a fixação da pena
inclusive para a quadrilha destinada à prática de crime de tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, e ao segundo a
especialização do tipo do crime de quadrilha com essa finalidade,
tal como descrito no art. 14 da Lei nº 6368/1976, nele referido. 7.
Vigente, dessa maneira, o art. 14 da Lei nº 6368/1976, a absolvição
da co-ré, quanto ao delito de associação, nesse dispositivo
descrito, não é de estender-se ao paciente, em face da fundamentação
desenvolvida no acórdão, que não merece reparo, também, de
referência à dosagem da pena. 8. Habeas corpus indeferido.